Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702123-38.2022.8.07.0017 RECORRENTE: LÁZARO FERNANDES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA PRODUZIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. 1. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça por duas vezes (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos da vítima na fase investigativa e depoimento de testemunha em juízo foram claros e contundentes a respeito dos fatos deduzidos da denúncia. 2.2. Ademais, ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, não há fragilidade no acervo probatório, haja vista que a vítima foi enfática na fase inquisitorial sobre a ameaça praticada pelo requerido, ficando claro o temor vivenciado pela ofendida, que expressamente requereu na Delegacia de Polícia a concessão de medidas protetivas. 3. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. 3.1. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, sustentando que as perguntas formuladas pelo Ministério Público induziram a testemunha a indicar a autoria dos arquivos de mídia juntados aos autos, devendo o ato ser declarado nulo pela prova ilícita em desfavor da defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 212 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “O réu/embargante sustenta que o julgado prolatado foi omisso quanto à tese de que a testemunha ao prestar seu depoimento em juízo não confirmou seu relato espontaneamente, já que somente teve vagas lembranças depois da leitura realizada pela acusação do teor da ocorrência e supostas ameaças. Destaca que a testemunha ouvida em juízo apenas cita, genericamente e sem especificação, que o recorrente teria enviado mensagens para a vítima e que a ameaçou, sem recordar qualquer teor. Aduz existir prejuízo à defesa, mediante a violação do artigo 212, do CPP. Ora, tal entendimento não representa qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco ausência de clareza, de modo a inexistir o alegado vício. Pelo contrário, o acórdão vergastado bem fundamentou a matéria suscitada nos autos e analisou de forma fundamentada os elementos probatórios contidos nos autos, uma vez que, não obstante o ora recorrente defender que o julgado foi omisso quanto à aludida tese, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, além das mídias contidas nos autos provar as ameaças proferidas pelo ora embargante, não restou demonstrado qualquer influência durante o depoimento da testemunha GEISILANE em juízo (Id. 61052124 – p.1), já que esta confirmou que estava junto com a ofendida quando ela recebeu os áudios com as ameaças. Além do mais, a materialidade e autoria restaram demonstradas pelos elementos probatórios colhidos na fase investigativa quanto na judicial, e não apenas com base no depoimento da mencionada testemunha” (ID 66259407). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025